Tribunal: STF
Processo: ARE 1400559
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-06
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O Partido Verde (PV) – Estadual e outros interpuseram recurso extraordinário de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, negando provimento ao agravo interno manejado contra decisão que negara seguimento ao agravo em recurso especial, manteve acórdão que julgou não prestadas as contas da agremiação relativas às eleições 2018, com determinação de recolhimento de valores. 



    Eis a ementa do acórdão do TSE:



    ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO REGIONAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE SUMULAR Nº 26 DO TSE. DECISÃO MANTIDA POR SEU PRÓPRIO FUNDAMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1. Na decisão agravada, foi negado seguimento ao agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, ante a incidência do óbice sumular nº 26 do TSE. 2. Para o êxito do agravo interno, é preciso que o agravante combata os fundamentos por meio dos quais se negou seguimento ao apelo com alegações hábeis a derrubá-los, ou seja, demonstre que, à luz da legislação e da jurisprudência, são equivocados, o que, contudo, não ocorreu na espécie. 3. “[...] descabe adentrar questões alusivas ao mérito quando assentada a presença de obstáculo processual” (ED-AgR-AI nº 66-77/SP, rel. Min. Jorge Mussi, julgados em 17.9.2019, DJe de 29.11.2019). 4. Deve ser mantida a decisão agravada, ante a inexistência de argumentos aptos para modificá-la. 5. Negado provimento ao agravo interno.



    Nas razões do recurso extraordinário (ID 157638704), os recorrentes apontaram violação ao arts. 5º, XXXV e 93, IX, da Constituição Federal e 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de carência de fundamentação das decisões anteriores. 



    Asseveraram ser obrigatória a fundamentação das decisões judiciais, com fulcro no entendimento do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal e que, no caso, não houve análise pormenorizada das teses recursais. 



    Pleitearam, assim, o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário e consequente reforma do acórdão do TSE, possibilitando o prosseguimento e efetiva análise do mérito dos recursos anteriores, com o julgamento pela sua procedência.



    O apelo nobre teve trânsito negado pela Presidência do TSE, por ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral.



    Adveio agravo, no qual se alega, em suma, que “ao exigir especificamente a prestação de repercussão geral em tópico preliminar, estar-se-ia efetivando exigência que a própria lei não fez” e, em reforço, que “a exigência apontada na decisão agravada, termina por além de ultrapassar em muito a exigência constante no CPC/2015, para também maxificar (sic) a ofensa ao Art. 93, IX da CF/88, já arguida no próprio REX e que por si só demonstra a efetiva repercussão geral, posto que a mesma restou inobservada de maneira clara, cristalina e direta”. 



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado:



    Eleições 2018. Prestação de contas. Recurso extraordinário com agravo. Ausência de demonstração fundamentada da existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso. O acórdão recorrido concluiu que o agravo em recurso especial não impugnou os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial. Tema 181 RG. Parecer pelo desprovimento do agravo. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O agravo não merece prosperar, porquanto não infirmado o decisum de inadmissibilidade do apelo nobre, a qual transcrevo a seguir:



    O recurso extraordinário não tem condições de êxito. 



    Na espécie, verifica-se a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade desse, nos termos dos arts. 102, § 3º, da Constituição Federal e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    De acordo com o art. 1.035, § 1º, do CPC, o preenchimento desse requisito requer a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    A matéria deve ser alegada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não sendo cabível falar em repercussão geral implícita ou presumida. Nessa linha, cito os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: ARE 1056119 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12.6.2018; e ARE 1249097 AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 4.5.2020. A jurisprudência do Corte Suprema, inclusive, é consolidada no sentido de que a ausência de preliminar de repercussão geral enseja a inadmissão do recurso extraordinário. 



    Confiram-se, a propósito, o ARE 1133720 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 31.8.2018 e os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO, EM PETIÇÃO ÚNICA, DE AGRAVOS CONTRA DECISÕES QUE INADMITIRAM O RECURSO ESPECIAL E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 1.042, § 6°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. PRESSUPOSTO EXTRÍNSICO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Verifica-se a ausência de regularidade formal da peça recursal, pressuposto extrínseco de admissibilidade, quando o recorrente interpõe os agravos em recurso especial e extraordinário em uma única peça, o que, por si só, impede o conhecimento do recurso (art. 1.042, § 6º, do CPC/15). 2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF: ARE 1260561 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14.5.2020); e PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO RECORRENTE NO TSE EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM SEDE DO APELO NOBRE E INVIABILIDADE DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA EM FACE DA SÚMULA 282/STJ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. A repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo extremo, por isso que o recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada. (Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 6.9.07). 



    2. A jurisprudência do Supremo fixou entendimento no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento da Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.9.07: II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal (Art. 543-A, § 2º). 3. In casu, o acórdão recorrido originário assentou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. INOVAÇÃO DE TESE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (fl. 207). 4. Agravo regimental desprovido. (STF: ARE 683878 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 5.9.2012). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso extraordinário.



    Sem razão os agravantes, pois, ao contrário do que alegam, a preliminar destacada de repercussão geral da matéria devolvida no recurso extraordinário consubstancia pressuposto recursal, sem o qual não se ultrapassa a barreira do conhecimento. 



  In casu, não foi apresentado tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 



 Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela.



 A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



“[...]. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21).



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



 Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente